Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTIDO POLÍTICO. VIABILIZAÇÃO DE EVENTO PARTIDÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA TESOURARIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto por dirigente partidária contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorizar o 2o Coordenador Financeiro do Diretório Nacional da agremiação partidária a realizar pagamentos vinculados à organização do VI Congresso Nacional da legenda, em substituição à agravante, que ocupa o cargo de 1a Coordenadora Financeira.
II. Questão em discussão.
Examina-se a presença dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória e a alegada ofensa à autonomia partidária, ao princípio da legalidade e à competência estatutária da tesouraria na administração de recursos oriundos do fundo partidário.
III. Razões de decidir.
1. A decisão judicial agravada não implicou afastamento da recorrente do cargo nem autorizou pagamentos específicos, limitando-se a suprir, de forma provisória, sua anuência para viabilização de evento estatutariamente obrigatório de Partido Político, cuja realização encontrava-se comprometida em razão da inércia administrativa. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta. Tutela de urgência deferida na origem com base nos requisitos do art. 300 do CPC.
2. Afastada a alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário em matéria interna corporis, uma vez que a atuação judicial, nos termos do art. 17 da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 9.096/1995, é admissível para preservar o cumprimento das normas estatutárias e salvaguardar a legalidade na gestão de recursos de origem pública, como é o caso do fundo partidário.
3. A medida adotada guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo.
Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.